Tribunal: TJSP
Processo: 1030236-37.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS REFERENTES A OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS REFERENTES A OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SUFICIENTE EXPOSIÇÃO DOS FATOS, COM CLARA DEFINIÇÃO DO FITO DA DEMANDANTE – PRELIMINAR REPELIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CONTA COM PLENA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELA SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE, IMPOSSIBILITANDO ASSIM SUA SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DE SUA SEGURADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESTE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030236-37.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39503
APEL.No: 1030236-37.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ : RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA
INDENIZAÇÃO
DE
SEGURO
POR
DANOS
REFERENTES A OSCILAÇÕES DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
PROVAS ENCARTADAS AO
FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O
DESLINDE
DA
DEMANDA

PRELIMINAR
REPELIDA
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
INICIAL NÃO CARACTERIZAÇÃO - SUFICIENTE
EXPOSIÇÃO
DOS
FATOS,
COM
CLARA
DEFINIÇÃO DO FITO DA DEMANDANTE

PRELIMINAR
REPELIDA
-
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
INOCORRÊNCIA

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE
CONTA
COM
PLENA
LEGITIMIDADE PARA
FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE AÇÃO
REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE
OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELA
SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA
OSCILAÇÃO
DA
REDE
ELÉTRICA
ADMINISTRADA
PELA
RECORRENTE,
IMPOSSIBILITANDO ASSIM SUA SUB-ROGAÇÃO
NOS
DIREITOS
DE
SUA
SEGURADA

CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE
INDENIZAR DA COMPANHIA DEMANDADA

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
QUE
NÃO
DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
NEXO
CAUSAL

PRECEDENTES
NESTE
SENTIDO

NECESSÁRIA
REFORMA

RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 144/150, pela qual foi julgada
procedente Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL, momento em que o Juízo acolheu a pretensão
inicialmente deduzida, de sorte a reconhecer obrigação da ré, isto no que toca
a indenizar em regresso, a quantia de R$ 10.081,73 (dez mil oitenta e um
reais, e setenta e três centavos), devendo arcar ainda com os valores
decorrentes da sucumbência, bem como Honorários Advocatícios, estes por
sua vez fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a companhia de energia ocupante do polo passivo da relação,
conforme dão conta suas razões que vem juntadas a fls. 154/191, para tanto
levantando como preliminar aspecto relativo ao cerceamento de defesa que lhe
teria sido imposto, isso diante do julgamento antecipado da lide, fato esse que
a impediu de proceder a produção de outras provas, provas essas que,
segundo alega, se mostram imprescindíveis para o adequado julgamento do
feito, motivo pelo qual pediu pela anulação da R. Decisão como proferida, com
a devolução dos autos a Vara de origem para que, após regular colheita de
provas, nova Sentença venha a ser proferida. Ainda em preliminar, acena tanto
pela inépcia da inicial, haja vista a ausência de documentos indispensáveis
para a propositura da ação, quanto por sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da lide, uma vez que o suposto sinistro alegado pela autora não teria
se dado por falha em sua rede de distribuição de energia elétrica, razão pela
qual sustenta que a ação deve ser declarada extinta sem que se enverede
pela resolução do mérito.
Quanto a matéria de fundo, caso superados os aspectos
processuais acenados, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a
questão como colocada em debate no feito, uma vez que não se mostram
presentes ou preenchidos os requisitos necessários a aplicação do CDC, isso
porque a recorrida não se enquadra no conceito legal de consumidora. No
mais, pede pela improcedência da inicial, pois segundo seu entendimento,
inexiste o dever de indenizar, isto diante da ausência de provas suficientes que
venham a demonstrar a presença de nexo de causalidade entre os serviços
prestados e os danos cuja recomposição é cobrada. Ademais, sustentou por
outro lado que os danos questionados decorrem de problemas nos
equipamentos que guarneciam o imóvel do segurado da autora, ressaltando o
fato de que não foi deduzido pedido administrativo de ressarcimento pelos
segurados da demandante, justamente como lhes competia, o que
possibilitaria a inspeção dos equipamentos, de sorte a se verificar sua efetiva
responsabilidade pelo evento narrado nos autos, em estrita atenção aos
termos do quanto previsto pela Resolução Normativa 414/10 da ANEEL,
aspecto esse que coloca em xeque o interesse processual da autora. Por fim,
sustenta que a recorrida não se desincumbiu dos ônus de comprovar o efetivo
adimplemento dos prêmios devidos a seus segurados, o que impossibilita a
sub-rogação acenada, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, com a consequente reforma do posicionamento adotado em 1o
Grau, de sorte a que venha a ser julgada improcedente a demanda como
colocada em desate nos autos. Acrescente-se que, de forma alternativa, e em
caso de manutenção da condenação imposta em 1a Instância, pediu pela
redução da verba honorária fixada, porque a seu ver se mostra indevida, além
de excessiva.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir ao
feito as devidas contrarrazões (fls. 196/207), momento em que a recorrida
levantou como preliminar aspecto relativo ao não conhecimento do Apelo
interposto, pois deixou a recorrente de observar ao quanto disposto pelo artigo
1.010, do Código de Processo Civil, sendo certo que no tocante ao mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugnou pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida
em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Primeiramente, forçoso que seja enfrentada a questão
preliminar ventilada em contrarrazões pela ocupante do polo ativo da lide,
porque prejudicial a análise do Recurso de Apelação interposto pela
demandada, preliminar essa que, no entanto, não comporta acolhida, uma vez
que ao contrário do entendimento manifestado pela autora, as razões de
inconformismo apresentadas se dirigem direta e expressamente a R. Decisão
proferida, questionando, ainda que de maneira generalizada, todas as
questões decididas em 1o Grau, razão pela qual deve se ter por rechaçada a
prejudicial assim arguida, porque inconsistente e distante da realidade dos
autos, o que permite, sem mais delongas, o enfrentamento das demais
questões trazidas a apreciação da Turma Julgadora por força do Apelo
interposto.
Ultrapassada a prejudicial arguida pela recorrida em suas
contrarrazões recursais, e no que diz respeito ao alegado cerceamento de
defesa ao qual se agarra a inconformada, é de se dizer que não deve
prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual
colheita de provas, ainda que regularmente especificadas, deve sempre ficar a
critério do Magistrado condutor do feito, porque a ele compete determinar sua
produção, desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado
deslinde da causa, dispensando sua produção, caso se mostrem
desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis na solução da pretensão resistida
colocada a sua apreciação, o que se registra em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo artigo 370, do Código de Processo Civil, que assim
define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo
único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos
até aqui indicados, forçoso entender que se mostra inexistente, não só em um
primeiro momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de
produção das provas indicadas pela recorrente, uma vez que foram encartados
aos autos elementos suficientes a dar base a adequada formação de
convicção pelo Juízo, tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer
inconvenientes, proceder ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria
enfocada na lide, conforme previsão contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras
provas;), fato que permite que se dê por totalmente superada a questão que
assim se busca ter por suscitada.
No que diz respeito a prejudicial deduzida no sentido de se
ter como reconhecida a inépcia da inicial, é de se ter em mente que da mesma
maneira não comporta acolhida a preliminar nesse sentido deduzida pela ré,
ora recorrente, pois se coloca como pacífica a jurisprudência no sentido de que
não deve ser reconhecida como inepta petição inicial, desde que apresente
suficiente exposição dos fatos, com clara definição do fito da demandante,
possibilitando assim que a demandada, bem compreendendo o pedido da
parte adversa, e em toda a sua amplitude, exercite sua defesa, de sorte a se
estabelecer assim, de forma adequado, o contraditório (cf. REsp 52.501-2-RN,
Rel. Min. Milton Pereira, em DJU 234:328, de 12/12/94). Dúvida alguma pode
existir de que, na espécie, a ré bem compreendeu a pretensão da autora, tanto
assim que apresentou resposta, o que se deu por força de contestação, que
incluiu tanto matéria processual, quanto matéria de mérito, assim deixando
claro que bem pôde exercer, e sem maiores entraves, de forma bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva, seu direito de defesa.
Nessa linha de raciocínio, com facilidade se verifica que o
pedido formulado na petição inicial se mostra em perfeita sintonia com o
ordenamento jurídico vigente, não havendo de se falar, portanto, em inépcia da
inicial, carência de ação, ou qualquer outro fator que obste o conhecimento
pelo Poder Judiciário das pretensões deduzidas nos autos, circunstância essa
que afasta qualquer suporte que os argumentos da concessionária de energia
elétrica, ao menos nesse sentido pudessem ter.
Quanto a alegação de ilegitimidade para figurar no polo
passivo da lide, é de se ter em mente que com o mesmo acerto se posicionou
o Juízo ao reconhecer a presença de pertinência subjetiva com relação a
demandada, mormente porque figura como fornecedora de energia elétrica,
assim atuando diretamente em relação a segurada da recorrida, sendo certo
que eventual inexistência de nexo causal, conforme alegado para sua exclusão
do polo passivo da lide, se coloca como diretamente ligada ao mérito, questão
esta que, como tal, será oportunamente apreciada por parte desta Câmara.
Superadas as questões processuais, e no que diz respeito
a aplicação do teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da
pendência em desate, ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso
concreto, é de se dizer que ainda que não se possa atribuir o título de
consumidora a seguradora autora, se mostra perfeitamente aplicável a
legislação consumerista ao caso em testilha, uma vez que a seguradora
demandante, em tese se sub-rogou em todos os direitos cabentes a seus
segurados, isto no que toca a buscar indenização pelos valores eventualmente
pagos, o que se dá por força de ter honrado, novamente em tese, o contrato
de seguro que os vinculava.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do consumidor ao caso concreto, agora se mostra permitido passar a
análise da questão de fundo propriamente dita, assim partindo para o efetivo
exame do recurso em si considerado, sendo de rigor firmar entendimento no
sentido de que comporta acolhida a pretensão recursal deduzida pela
ocupante do polo passivo da relação, esta deduzida no sentido de ver afastada
a condenação que lhe foi imposta, uma vez que a autora deixou de apresentar
elementos que verdadeiramente demonstrassem a presença de nexo causal
entre os danos apontados em sua peça primeira, e os atos praticados pela
concessionária recorrente, haja vista que o documento juntado a fls. 22/29, se
trata de documento unilateralmente produzidos por prestador de serviços
contratado pela própria seguradora demandante, e/ou por sua segurada, o que
leva a concluir que nada de efetivo ou concreto foi trazido no sentido de dar
conta da existência de nexo de causalidade entre os danos apontados, e os
atos praticados pela recorrente, sendo importante anotar também, que se
mostra indevida a inversão dos ônus da prova no caso em análise, uma vez
que competiam a seguradora demandante os ônus da prova acerca da
existência, tanto dos danos, quanto do nexo de causalidade apontados, fato
que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-rogação, ainda enquanto
demandante, em relação aos direitos de seus segurados, daí o porquê de se
concluir que se mostra de rigor o acolhimento do Apelo como intentado pela
concessionária de energia elétrica demandada, de sorte a afastar a
condenação equivocadamente imposta pelo Juízo quando do sentenciamento
do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de 2017, por Voto
da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da
matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada falha
na prestação do serviço por parte da ré, ora recorrente, de rigor o acolhimento
do inconformismo recursal apresentado, o que se dá para afastar a pretensão
inicialmente deduzida, isto porque não registrados nos autos elementos que
possibilitem reconhecer a obrigação da concessionária de energia elétrica em
indenizar regressivamente a autora, fato que implica na improcedência da
demanda, e por força de consequência, na imposição a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandante de condenação ao pagamento das custas e despesas
processuais, como também a suportar Honorários Advocatícios, estes que se
mantém em 10% do valor da causa devidamente atualizado, em conformidade
com os limites já definidos em 1o Grau de Jurisdição.
Pelo exposto, e depois de repelidas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41360
Apelação Cível no 1030236-37.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Desembargador Relator Simões
de Vergueiro para dele divergir no julgamento do recurso examinado, ao qual nego
provimento e mantenho a r. sentença hostilizada, levando em consideração os
seguintes fundamentos que entendo pertinentes à espécie.
A seguradora está sub-rogada nos direitos da segurada.
Esta lhe comunicou o sinistro à época oscilação de energia comprovou os
danos que foram ratificados durante a regulação, e finalmente recebeu a
indenização de R$10.081,73, transferindo-lhe os direitos correspondentes para
ajuizar a ação de ressarcimento, nos termos da Súmula no 188 do STF.
A fl. 19/21 está comprovada a oscilação de energia elétrica
sofrida, bem como os danos suportados pela seguradora, ao liquidar o sinistro
havido. Portanto, com a devida vênia, deve ser invertido o resultado do julgamento.
Por fim, nos termos dispostos nos artigos 203 a 209 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não há obrigatoriedade de apresentação de
prévio
requerimento
administrativo
para
posterior
questionamento
da
responsabilidade da concessionária via judicial.
Ainda que assim não fosse, as orientações disparadas pela
ANEEL, pessoa jurídica de direito público, instaurada sob o regime de autarquia
especial, integrante da Administração Pública Federal, não podem se sobrepor às
leis. Sua competência é apenas de regulação, produção, transmissão, distribuição
e comercialização de acordo com as diretrizes fixadas pelo Governo Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
E4BB2EA
11
12
Declarações de
Votos
MAURO CONTI MACHADO
F8E2DAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030236-37.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.